Tribunal: TJSP
Processo: 2072064-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - Arma de fogo de uso proibido ou restrito - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui

Ementa:
HABEAS CORPUS - Arma de fogo de uso proibido ou restrito - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado - Inexistência de excesso de prazo na condução do feito na origem - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente GUSTAVO ALVES BORGES DE FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000 - Voto no 21.911
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2072064-76.2020 - Guarujá
Impetrante: Gabriela Galetti Pimenta
Paciente:
Gustavo Alves Borges de Franca
voto no 21.911
HABEAS CORPUS - Arma de fogo de uso proibido ou restrito -
Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do
paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado -
Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da
prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de
pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação
CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os
Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos
elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no
cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado -
Inexistência de excesso de prazo na condução do feito na origem -
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Gabriela Galetti Pimenta, defensora pública, em favor
de GUSTAVO ALVES BORGES DE FRANCA, denunciado como
incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03,
sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Guarujá.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
expedição de alvará de soltura em favor do paciente, concedendo-lhe
a liberdade provisória. No mérito requer-se a revogação ou
substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
Argumenta no sentido de que se encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000 - Voto no 21.911
3
ausentes os requisitos para a determinação da prisão preventiva, os
quais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Outrossim, alega quanto a possibilidade de alto contágio em face da
pandemia do vírus COVID-19, frisando que o crime não foi cometido
com emprego de emprego de violência ou grave ameaça.
Indeferida a liminar (fls. 89/88), e prestadas as
informações pelo Juízo a quo (fls. 91/97), opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls.
102/111).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções
do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, na
medida em que, em tese, no dia no dia 03 de abril de 2020, por volta
das 19h35, na Rua das Cravinas, altura do no 415, Jardim Primavera,
na cidade e comarca de Guarujá, o agente supracitado portava 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000 - Voto no 21.911
4
(uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 32, com
numeração suprimida, municiada com 06 cartuchos íntegros de
mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Verte dos autos que, no dia e horário acima
ventilados, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina
quando avistaram o denunciado, na via pública acima mencionada,
em atitude suspeita, uma vez que o increpado demonstrou certo
nervosismo com a aproximação da força policial.
Em virtude do comportamento do denunciado,
os policiais decidiram abordá-lo.
Em sede de revista pessoal, os policiais
apreenderam, na cintura do denunciado, a arma de fogo e as
munições previamente mencionadas. Ato contínuo, o denunciado foi
preso em flagrante delito e conduzido ao Distrito Policial
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau, no Plantão Judiciária na
Comarca de Santos, agiu com o devido acerto ao converter a prisão
em flagrante do paciente em preventiva, sob o seguinte fundamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000 - Voto no 21.911
5
“(...)
Vistos.
Trata-se de prisão em flagrante pela suposta prática do
crime de porte de arma de fogo.
O flagrante está formalmente em ordem.
O crime que se imputa ao acusado é daqueles
considerados grave, porquanto a posse de arma de
fogo está a indicar maior risco no cometimento de
outros delitos.
O tão só preenchimento dos requisitos objetivos não é
suficiente para deferir o benefício.
Estão presentes os requisitos da prisão preventiva,
notadamente a necessidade de acautelar o meio social
e a prevenção quanto à reiteração da conduta.
A gravidade do crime e seus efeitos não indicam a
substituição por medida diversa da prisão cautelar, a
evidenciar, no assim proceder, risco de evidente
reiteração da conduta.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade
provisória e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
EM PREVENTIVA”(fls. 36, dos autos digitais
principais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 36, dos autos digitais
principais), pois em que pese sucinta é suficientemente
fundamentada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a
que estivesse sendo submetido o paciente, com ofensa a sua
liberdade individual.
Depois, novamente perante ao Juízo da 3a
Vara Criminal da Comarca de Guarujá, quando do recebimento da
denúncia, foi indeferida a liberdade provisória do paciente, pelos
seguintes fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000 - Voto no 21.911
6
“VISTOS.
Trata-se de apreciar o reclamo libertário da Defensora
Pública de fls. 54/55.
O Ministério Público manifesta-se contrariamente,
conforme fls. 59/67.
"Concessa máxima venia", pelo menos na análise
sumaria que cabe fazer neste momento, no que se
refere a pandemia, não há nos autos nenhuma
comprovação de que o réu especificamente aqui
processado esteja sofrendo de qualquer enfermidade
grave de qualquer natureza, a qual colocasse sua
sobrevivência em situação de perigo real e imediato.
Aliás, a Defesa não comprova cabalmente que o réu
seja neste momento pessoa idosa, deficiente físico
com limitação severa, ou acometido de AIDS ou
CÂNCER, diabetes descontrolado, doença cardíaca
grave, nem tampouco imunodeprimido por doença
grave e incapacitante, ou que padeça de alguma outra
grave e debilitante situação clinica similar, ao ponto de
dar suficiente densidade e concretude a supostos
temores quanto à saúde. Pelo que se pode deduzir dos
autos a pessoa do réu não é um homem idoso trata-
se de um rapaz de 26 anos com diversas passagens
policiais; - e não se tem evidencia de que ele tenha
alguma severa debilidade física ou comprove risco de
vida a curto prazo pelo menos não está comprovado
que o réu deste feito se qualifique no grupo de mais
letalidade dentre os potenciais pacientes da COVID-19
(pessoas idosas, ou com outras severas outras
comorbidades diagnosticadas).
Outrossim, a fiscalização das condições sanitárias e do
tratamento
dispensado
aos
presos
em
cada
estabelecimento prisional, é de responsabilidade do
órgão do Ministério Público e do órgão do Poder
Judiciário com atribuição de corregedoria permanente
de cada presidio, ou à VEC respectiva, - além
naturalmente do respectivo órgão do Poder Executivo
(Secretaria da Administração Penitenciaria de SP), -
não competindo a este Juiz processante invadir a
esfera de competência administrativa ou correcional
dos outros órgãos a pretexto de modificar a gestão e
administração do local de custódia de réu. De modo
que eventuais questões alusivas a salubridade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000 - Voto no 21.911
7
ambiente carcerário do recinto em que estiver o réu, ou
superlotação
de
celas
etc.,
devem
ser
preferencialmente submetidos ao escopo da SAP e do
juiz corregedor da respectiva unidade prisional ou da
VEC/Deecrim
respectiva;
-
mas
decerto
não
competindo a este Juízo da fase de conhecimento
imiscuir-se no detalhamento da gestão penitenciaria,
até porque nesta 3a Vara de Guarujá não se dispõe
sequer de meios e informações hábeis para se avaliar
as inúmeras e diversas unidades prisionais das
centenas de réus presos aqui processados, tampouco
sendo cabível ao Juiz de origem imiscuir-se na
alocação dos presos, destarte, devendo ser respeitada
a separação constitucional de poderes e mais
especificamente, observar-se a distribuição legal e
regimental de competências entre as diferentes
autoridades.
O réu Gustavo Alves Borges de França já ostenta
umas três sentenças condenatórias em seu desfavor
e tinha obtido recentemente benefício da Vara de
Execuções Penais, aproveitando-se do benefício que o
colocara recentemente na rua, para em curto espaço
de tempo tornar a praticar novos crimes. Portanto, o
réu evidencia periculosidade, com personalidade
voltada a pratica de crimes, posto que reitera e
persevera em praticar violações da lei penal. Nos dias
que correm, em que a população ordeira e trabalhadora, seguidora das leis, encontra-se
amedrontada e sitiada dentro de suas próprias
residências, tolhida em seu cotidiano sob imposição de
determinações sanitárias, não é razoável que a Justiça
Criminal flexibilize o tratamento para com aqueles
contumazes que por mais de uma vez deram mostra
de que não refreiam seu comportamento, aqueles
agentes que não incomodam em responder por
variados processos criminais, mostrando fazer do ilícito
um estilo de vida. Ao menos por enquanto, pelas
razões acima, reputo não ser o caso de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, o
réu foi flagrado no cometimento de crime equiparado a
hediondo portava 01 arma de fogo, tipo revólver, marca
Taurus,
calibre
32,
com
numeração
suprimida,
municiada com 06 cartuchos íntegros de mesmo
calibre, conforme auto de exibição e apreensão à fl. 06,
o fazendo sem autorização legal em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Quem anda com
arma ilegal na via pública nos dias que correm, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000 - Voto no 21.911
8
desabonadora ficha criminal, com tal atitude já
evidencia possuir propósitos escusos e periculosidade.
O réu foi preso em flagrante em data recentíssima
(03/04/2020),
e
possui
péssimos
antecedentes
criminais (fs. 26-29). A mera alegação de preocupação
com a epidemia que potencialmente pode afligir a
qualquer pessoa, dentro ou fora do presidio por si só
não é motivo bastante para uma abertura genérica e
indiscriminada dos portões dos estabelecimentos
prisionais, retirando a eficácia da legislação criminal e
de processo penal, - situação que aí sim fomentaria
maior desordem e caos social. De modo que não há
que se falar de constrangimento ilegal ou excesso de
prazo. Se o réu estivesse preocupado em manter-se
protegido
da
epidemia
não
estaria
vagando
maliciosamente pela via pública com armamento
raspado; estaria sim obediente às recomendações do
"fique em casa". Soltar em poucos dias alguém que
persevera na pratica repetitiva de infrações penais, nos
dias que correm, implica em fomentar o descrédito das
instituições da segurança pública e colocar em maior
risco a população de bem. Do acima exposto,
REITERO e mantenho integralmente o que já foi
decidido pelo Plantão Judiciário de Santos na
Audiência de Custódia de 04/04/2020 (fls. 36),
endossando também como razão de decidir a
manifestação ministerial de fls. 59/67, para INDEFERIR
o reclamo libertário apresentado pela Defensoria
Pública.” (fls. 68/69, dos autos principais digitais)
Note-se que tais decisões enfrentaram o tema,
prestando-se aos fins a que se destinam, na medida em que
segregam, cautelarmente, agente que praticou, em tese, grave crime
de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, delito este
considerado hediondo diante do teor do Pacote Anticrime, e que vem
causando intranquilidade e desassossego social, colocando em
polvorosa a ordeira população, ainda mais em cidade denominada
como instância turística, carecendo de relevo a pouca quantidade de
droga com ele apreendida.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000 - Voto no 21.911
9
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência de
indícios
de
autoria
e
materialidade.
Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão
preventiva Ordem denegada”(TJSP, Habeas Corpus no
0031826-93.20138.26.0000,
Des.
Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25.04.2013).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar. Finalmente, não há que se falar em
necessidade da liberdade provisória ou conversão em prisão
domiciliar do paciente em face do risco da exposição ao vírus
Covid-19, pois não consta que ele estivesse sendo submetido a
qualquer
constrangimento
ilegal
por
ausência
da
prestação
jurisdicional ou mesmo médica no presídio em que se encontra.
E como apontado no v. acórdão do Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000 - Voto no 21.911
10
Corpus no 2062475-60.2020.8.26.0000, julgado em 29 de abril de
2020, também, por esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, da
lavra da E. Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, que se
aplica com precedente jurisprudencial:
“A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2, correntemente chamado de
novo corona vírus,
transmissor
da
doença
denominada
COVID-19,
originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional, em 30 de janeiro de 2020. Semanas
depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos
continentes, seguiu-se declaração pública de situação
de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de
2020, para, declarando Emergência em Saúde Pública
de
Importância
Nacional
(ESPIN),
estabelecer
diretrizes para o enfrentamento da questão. Sensível a
esse cenário grave e excepcional, que tem como
origem um vírus de atributos ainda não totalmente
catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo
adotou as medidas ao seu alcance para a contenção
da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à
declaração da situação de pandemia expedida pela
OMS, adotou uma série de providências de ordem
institucional, voltadas à proteção de seus públicos
interno e externo, sem solução de continuidade à
atividade jurisdicional.
Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura (CSM) no 2545, de
16.03.2020,
e
no
2550,
de
23.03.2020,
que
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e
garantiram
o
caráter
ininterrupto
da
prestação
jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000 - Voto no 21.911
11
editou a Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, que, dentre outras resoluções, e no que
concerne ao objeto do presente writ, recomendou, em
seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre
a execução penal considerassem medidas voltadas à
redução de riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ, no
uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B,
§ 4o, I, II e III), expediu recomendação voltada à
reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia
de
COVID-19,
sejam
as
impostas
em
caráter
provisório, sejam as decorrentes de condenação
transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de medidas
de
prevenção
da
disseminação
do
vírus,
tal
recomendação, a toda evidência, não deve ser
entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento
de um norte, destinado às autoridades jurisdicionais,
para que reavaliem, de acordo com elementos de cada
caso concreto, de forma refletida e ponderada, a
efetiva necessidade da manutenção de pessoas no
cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria
inegável deturpação dos louváveis propósitos que
ensejaram a Recomendação e, via de consequência,
ao Estado Democrático de Direito. Afinal, não é demais
recordar que há um arcabouço legal vigente e que
deve
continuar
a
ser
aplicado
e
respeitado,
independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado
acima,
autoridades
de
diferentes
Poderes
da
República, em todos os entes da Federação, estão
empenhados em resguardar a população, tanto dentro
como fora do cárcere, e não apenas no concernente à
saúde, mas também no tocante a outros direitos e
garantias constitucionalmente previstos, inclusive a
segurança pública, que não comportam relativização
para além daquela naturalmente decorrente do juízo de
proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a premissa
adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao
negar referendo à r. decisão cautelar incidental
proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF no
347, em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o
que poderia ser entendido sob um viés de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000 - Voto no 21.911
12
determinação ou ordem a analisar, em caráter de
urgência, a adoção de medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o teor da
Recomendação expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a douta autoridade
apontada como coatora, ao analisar o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade do paciente
por prisão domiciliar, decidiu com fundamento em
elementos idôneos, não se podendo cogitar de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente
não faz jus à benesse pretendida, em termos dos quais
se destacam:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
cinco motivos. Primeiro, porque cumpre pena em
regime prisional fechado, razão pela qual a norma
inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não
incide no caso vertente, porque destinada aos
condenados em meio aberto [...].
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §
2o, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal,
a pena privativa de liberdade será executada de forma
progressiva, de modo que a transferência para regime
prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado
tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de
regência no regime anterior [...].
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento
médico e/ou cuidados necessários, de modo que a
norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil [...].
Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do
preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a
unidade hospitalar adequada, por obra do próprio
diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor
do processo de execução, conforme preconizam os
arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de
Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência
médica necessária.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000 - Voto no 21.911
13
médicos mais adequados do que aqueles prestados
pelo Estado, em cárcere.
Quinto,
porque
o
sentenciado
igualmente
não
comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há
risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do
que aquele suportado pelas pessoas em geral, que
estão em meio livre, de contrair o corona vírus
(COVID19)”(TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
no
2062475-60.2020.8.26.0000, j. em 29.04.2020).
Em síntese, à míngua de indicação de que o
paciente, que foi autuado em flagrante delito elo artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 no início do mês de arbil e que
estava aguardando seu julgamento na origem, também, não
apresentou qualquer prova concreta de que possui idade igual ou
superior a sessenta anos, bem como que não há nada nos autos que
indique ser ele soropositivo para HIV, diabético, portador de
tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou outras
imunossupressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do
contágio pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que
se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Inexistindo, igualmente, comprovação de que
no local em que se encontra recolhido não receberá assistência de
saúde, se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem
resguardado em sua saúde se em seu domicílio do que onde se
encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de que a manutenção
da prisão do paciente implica em risco agravado à sua integridade
física, a ponto de justificar a relativização de relevantes valores afetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072064-76.2020.8.26.0000 - Voto no 21.911
14
à sociedade em geral, não há que se falar em constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do presente remédio heroico.
Por último, anota-se que o auto de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de habeas corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do
Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator